Tribunal: STF
Processo: HC 205336
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra “decisão do douto magistrado do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes”, proferida em feito relacionado ao Inq 4874.
    Requer, em suma, concessão de liminar no sentido de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Roberto Jefferson Monteiro Francisco, e no mérito a declaração de nulidade de referida decisão, “por ausência de requerimento do MPF, relaxando a prisão”.
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016. HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente